Tribunal: TJSP
Processo: 2115240-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. LIMINAR DEFERIDA. RAZÕES INTELIGÍVEIS, APTAS A ENSEJAR O CONTRADITÓRIO E O ENFRENTAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. CONHECIMENTO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. LIMINAR DEFERIDA. DETERMINAÇÃO À RÉ QUE PROVIDENCIE O RESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE SAÚDE RESILIDO EM RAZÃO DE HIPOTÉTICO INADIMPLEMENTO. DESCABIMENTO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. LIMINAR DEFERIDA. RAZÕES INTELIGÍVEIS, APTAS A ENSEJAR O CONTRADITÓRIO E O ENFRENTAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. CONHECIMENTO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. LIMINAR DEFERIDA. DETERMINAÇÃO À RÉ QUE PROVIDENCIE O RESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE SAÚDE RESILIDO EM RAZÃO DE HIPOTÉTICO INADIMPLEMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO QUE NÃO COMPROVA O TEMPESTIVO ENVIO DO BOLETO DE OUTUBRO DE 2019, QUIÇÁ A CORRETA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À DENÚNCIA DO CONTRATO. ASSERTIVAS INICIAIS PLAUSÍVEIS. PALMAR PERIGO DE DANO. AVENÇA MANTIDA ATÉ A R. SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115240-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são agravados MARCO
ANTONIO PERRA NETO e FELIPE DE MAGALHÃES PERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115240-08.2020.8.26.0000 - Voto no 2362
2
VOTO no: 2362
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2115240-08.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO TATUAPÉ)
AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
AGRAVADO: MARCO ANTONIO PERRA NETO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: LUIS FERNANDO NARDELLI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO
COMINATÓRIA.
LIMINAR
DEFERIDA.
RAZÕES
INTELIGÍVEIS, APTAS A ENSEJAR O CONTRADITÓRIO E O
ENFRENTAMENTO
DO
MÉRITO
RECURSAL.
CONHECIMENTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO
COMINATÓRIA. LIMINAR DEFERIDA. DETERMINAÇÃO À
RÉ
QUE
PROVIDENCIE
O
RESTABELECIMENTO
DO
CONTRATO
DE
SAÚDE
RESILIDO
EM
RAZÃO
DE
HIPOTÉTICO
INADIMPLEMENTO.
DESCABIMENTO.
RECURSO QUE NÃO COMPROVA O TEMPESTIVO ENVIO DO
BOLETO DE OUTUBRO DE 2019, QUIÇÁ A CORRETA
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À DENÚNCIA DO CONTRATO.
ASSERTIVAS INICIAIS PLAUSÍVEIS. PALMAR PERIGO DE
DANO.
AVENÇA
MANTIDA
ATÉ
A
R.
SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.
Agravo de instrumento interposto pela ré contra r. decisão que, em ação
cominatória, compeliu-a liminarmente a restabelecer o plano de saúde do autor, resilido
administrativamente em razão de hipotético inadimplemento.
Sustenta que o agravado estava inadimplente e o contrato autorizava a
operadora a cancelar seu plano de saúde. O agravado foi devidamente notificado do débito e a
agravante manteve a avença vigente por sessenta dias; procedendo, após, pela correta rescisão.
Essa cláusula contratual respeita as disposições da Lei no 9.656/1998 e as diretrizes da ANS.
Agiu corretamente, merecendo revogação a deliberação de origem.
Efeito suspensivo negado.
Veio contraminuta.
É o relatório.
1. Ao reverso do que sugere a contraminuta, o agravo é apto e assim
cognoscível: de seu bojo se colhem as razões por que a ré se queixa da r. decisão liminar e
entende que deva ser revogada, tendo sido impugnada suficientemente a motivação de que o
Juízo a quo lançou mão ao concedê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115240-08.2020.8.26.0000 - Voto no 2362
3
Deveras, conquanto o recurso em apreço cite alguns fatos alheios à
demanda, não há óbice ao enfrentamento da matéria de fundo, à míngua de prejuízo ao
contraditório do agravado (basta ver a minudente resposta a ele apresentada).
2. Passo ao mérito.
Narra o autor que é conveniado à ré desde fevereiro de 2010 e, devido a
um lapso da operadora, teve seu contrato resilido unilateralmente. Acusa que ela (i) não enviou
o boleto de outubro/2019 para pagamento; (ii) acedeu ao recebimento das prestações
subsequentes; (iii) não o notificou antes do cancelamento do contrato.

Pois bem. É da jurisprudência que "aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão" (Súmula no 608/STJ); "o contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames
do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 9.656/98 ainda que a avença tenha sido
celebrada antes da vigência desses diplomas legais" (Súmula no 100/TJSP) e "a falta de
pagamento da mensalidade não opera, per si, a pronta rescisão unilateral do contrato de
plano ou seguro de saúde, exigindo-se a prévia notificação do devedor com prazo mínimo de
dez dias para purga da mora" (Súmula no 94/TJSP).
Em análise provisória própria destes juízos iniciais de cognição, tem-se a
princípio que (i) não é possível exigir do autor a comprovação de plano de fatos negativos (no
caso, o não recebimento do boleto ou o não recebimento da notificação prévia ao
cancelamento do contrato); (ii) impendia à ré trazer em seu agravo de instrumento elementos
que refutassem a versão inicial, isto é, o correto encaminhamento do boleto e/ou da notificação
prévia à rescisão; (iii) o autor comprovou que adimpliu todos os meses subsequentes a
outubro/2019 (fls. 40 dos autos principais). Daí a plausibilidade das assertivas que ele deduz.
Presente também o palmar perigo de dano no desvalimento do autor com
seu plano de saúde, reputa-se acertada a concessão da liminar.
Ressalva-se que o enfrentamento exauriente do debate acerca da
eventual regularidade da notificação prévia e do suposto comportamento concludente ou tácito
da credora em receber as prestações subsequentes - encetado na contraminuta - deverá ocorrer
na r. sentença, que perscrutará todos os elementos dos autos principais.
Proponho seja DESPROVIDO o agravo de instrumento.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos de declaração,
(i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-se prequestionadas e
não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR